Tribunal: TJES
Processo: 5010643-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010643-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO MENDES PATERLINI

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO RACIAL COMO NEGRO OU PARDO. MANUTENÇÃO EM CARGO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Gustavo Mendes Paterlini contra decisão que indeferiu liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que o inabilitou como negro ou pardo em concurso público, comprometendo sua permanência no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial Farmacêutico Bioquímico (QOFB), onde já estava nomeado e em exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autodeclaração racial do agravante deve prevalecer sobre a avaliação da comissão de heteroidentificação; (ii) avaliar se os requisitos para concessão de tutela de urgência estão presentes, conforme o art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência se confirma diante da existência de indícios suficientes do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

A autodeclaração do agravante como pardo é corroborada por seu histórico funcional junto à Polícia Militar do Espírito Santo e por laudo dermatológico que o classifica como Fitzpatrick IV (pardo), além de outras características afrodescendentes.

A decisão administrativa que desconsiderou a autodeclaração do agravante foi fundamentada de maneira genérica, sem análise detalhada dos elementos apresentados, violando princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Prevalece o entendimento jurisprudencial de que, em casos de dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve-se respeitar a autodeclaração do candidato, conforme precedentes do STF e de outros tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em casos de dúvida razoável sobre a fenotipia do candidato, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.

A tutela de urgência é cabível quando presentes indícios suficientes do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 07/05/2018; TRF5, Processo nº 08001188520174058401, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010643-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO MENDES PATERLINI

Advogados do(a) AGRAVANTE: DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI - ES21041-A, HANNAH KRUGER RODOR FONTANA - ES33060-A
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária nº 5030758-63.2024.8.08.0024, indeferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que inabilitou a requerente como negro ou pardo, permitindo a sua regular permanência no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial Farmacêutico Bioquímico (QOFB), em que já está nomeado e servindo em exercício.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes, dos documentos apresentados e dos motivos adotados pelo juiz de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento da tutela antecipada recursal. Explico.

Compulsando os autos, verifico que os documentos colacionados pelo agravante evidenciam que já havia indicativo de sua identificação como pessoa parda perante a própria PMES, conforme se verifica do seu assento funcional, tendo em vista que já pertencente aos quadros da corporação como Cabo QPMP-C.

Tal conclusão é corroborada por laudo dermatológico que indica sua classificação de Fitzpatrick IV (pardo), e outros elementos apresentando “características afrodescendentes”.

Além disso, a decisão administrativa da banca examinadora para desconsiderar as características fenotípicas da requerente trouxe fundamentação genérica, sobretudo quanto ao recurso.

Por fim, entendo não haver ofensa ao Tema nº 485 do STF, uma vez que não está o Judiciário adentrando no mérito administrativo quando a decisão administrativa padece de ilegalidade ou ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, como parece ser o caso.

Cito julgados atinentes ao tema:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE COTISTA POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. VERIFICAÇÃO DO FENÓTIPO. LEGALIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA AUTORA COMO PARDA. POPULAÇÃO NEGRA COMPOSTA DE PESSOAS QUE SE AUTODECLARAM NEGROS E PARDOS. ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL - LEI 12.288/2010. PERMANÊNCIA NO CERTAME NA QUALIDADE DE COTISTA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. [...] 13. Apesar de legítima a etapa da heteroidentificação a ser realizada pela Administração em caso de declaração falsa, não há indevida interferência judicial no mérito administrativo. Isso porque, em que pese a separação dos poderes, princípio fundamental previsto no art. 2º da Constituição Federal, em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. Precedente: TRF5. Processo nº 08001188520174058401. Apelação Cível. Desembargador Federal Leonardo Resende Martins (Convocado). 1ª Turma. Julgamento: 18/12/2018) 14. Pelo exposto, denomina-se "zona cinzenta" justamente os casos em que há margens para dúvida quanto aos traços fenotípicos apresentados, capazes de gerar uma dúvida razoável acerca da fenotipia e são justamente esses casos que, quando chegados ao Poder Judiciário, deve o juiz analisa-los, conforme as provas dos autos. Pois bem, o caso dos autos parece enquadrar-se exatamente nessa zona de dúvida razoável. Deste modo, não se pode afastar a autodeclaração quanto à identidade racial com fundamento único em traços fenotípicos, ainda mais quando estes, por si só, não se apresentam tão unívocos quanto a Comissão administrativa os considera. Até porque, neste caso em concreto, a autora anexou aos autos fotos que comprovam, de forma clara, características fenotípicas negroides (cabelo crespo/encaracolado, cor escura natural da pele). 15. Ocorre que só há uma raça, a humana. As etnias variam e o pardo sempre será da etnia negra, dominante, pois é a pessoa negra miscigenada. Ademais, não se pode criar discrímen inconstitucional, por ser excludente e contrário ao objetivo das ações afirmativas, como resulta da normatividade cristalina do Estatuto da Igualdade Racial.(TRF-5 - AC: 08070761520204058100, Relator: ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2022, 1ª TURMA)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONCURSO PÚBLICO – ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO – ADOÇÃO PELA BANCA DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO PROVIDO. Verificado, in concreto, que o critério de julgamento adotado pela Comissão de Heteroidentificação afasta-se daquele previsto no edital de regência do certame, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5005363-78.2023.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Data: 18/Dec/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONCLUSÃO CONTRÁRIA A PROVAS NESTE MOMENTO EMBRIONÁRIO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito da autodeclaração ser o critério de identificação dos beneficiários das cotas para pessoas negras em concursos públicos, é cabível que a Administração institua um sistema de controle para evitar fraudes, com base no denominado sistema de heteroidentificação, em regra efetivado por comissão instituída para tanto. 2. O exame dos autos demonstra que a comissão considerou a candidata como inapta justamente em razão do seu fenótipo, elemento que desperta certa incompatibilidade da referida manifestação frente as fotografias juntadas aos autos pela própria agravante e o fato desta ter sido habilitada nas vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros em programa de pós graduação latu sensu em eficiência energética, indicando, portanto, que já fora considerada anteriormente como negra, não parecendo razoável que agora deixe de ser. 3. Recurso conhecido e provido tão somente para não excluir a agravante do concurso em razão da conclusão da comissão de heteroidentificação, assegurando a candidata apenas a reserva da vaga, na eventualidade de ser aprovada, vedada a posse ou qualquer tipo de investidura. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5005273-70.2023.8.08.0000 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Data: 08/Jan/2024)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR. CANDIDATO DECLARADO INAPTO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. APARENTE ILEGALIDADE. RESERVA DA VAGA. DECISÃO REFORMADA. 1. “Uma vez concedido, o benefício da gratuidade da justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50.” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.776.740; Proc. 2020/0271934-4; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 29/06/2021). 2. o Supremo Tribunal Federal já assentou que “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). 3. No presente caso, porém, vislumbra-se situação peculiar e excepcional, em que o ato administrativo aparenta beirar a teratologia, o que viabiliza sua revisão pelo Poder Judiciário, ainda em sede de tutela provisória. 4. “Quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial” (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). 5. A análise da efetiva congruência da Autora com os requisitos expressos no edital dependerá de dilação probatória. 6. Por essa razão, nesse momento, apenas deve ser permitido o prosseguimento da candidata na fase subsequente do concurso, dentro das vagas destinadas aos negros, conforme inscrição realizada outrora, não admitindo, contudo, sua participação no Curso de Formação (última fase do certame) até o trânsito em julgado de eventual decisão final favorável. 7. Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração e agravo interno julgados prejudicados. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5005986-45.2023.8.08.0000 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Data: 22/Mar/2024)

Deles se extrai, sobretudo, que “
quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial”
(STF, ADC 41, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 07/05/2018).

O perigo de demora se mostra em desfavor do agravante, tendo em vista a impossibilidade de exercício das funções do cargo durante toda a tramitação do processo.

Do exposto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, confirmando a liminar, para determinar que que o Estado do Espírito Santo
mantenha o agravante
na lista reservada aos candidatos pretos e pardos e
garanta a sua regular permanência E EXERCÍCIO
no cargo atualmente ocupado, 1º Tenente do Quadro de Oficial Farmacêutico Bioquímico (QOFB), inclusive no estágio de adaptação de oficiais, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 27/01/2025 a 31/01/2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010643-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: GUSTAVO MENDES PATERLINI

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO VISTA

Conforme relatório lançado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária nº 5030758-63.2024.8.08.0024, indeferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que inabilitou o Requerente como negro ou pardo, permitindo a sua regular permanência no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial Farmacêutico Bioquímico (QOFB), em que já está nomeado e servindo em exercício.

Muito bem. Inicialmente calha registrar que o Edital Nº 04/2022 - Oficiais da Área de Saúde/ 2022 para provimento de vagas para o posto de 1º tenente do quadro de oficiais médicos (QOM), oficiais dentistas (QOD), oficiais enfermeiros (QOE), oficiais farmacêuticos bioquímicos (QOFB) e oficiais médicos veterinários (QOMV) da Polícia Militar do Espírito Santo, seguindo o espírito da Lei Federal nº 12.990/2014 e da Lei Estadual nº 11.904/2020 e com espeque na Resolução nº 203/2015, do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu em seu item 3.1 a reserva de 17% (dezessete por cento) das vagas disponibilizadas no certame aos candidatos negros e 3% (três por cento) para os candidatos indígenas.

Ao tratar do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, o citado edital assim dispôs:

3.6 Os candidatos inscritos como negros e indígenas, aprovados neste Concurso Público, serão convocados pelo Instituto AOCP, anteriormente à homologação do resultado final do concurso, para participação do procedimento de verificação da declaração firmada pelo candidato, os quais serão realizados eletronicamente, com a finalidade de atestar o enquadramento previsto na Lei nº 12.990/2014 e na Lei nº 11.094/2020. Será analisado o fenótipo de candidato negro (procedimento de heteroidentificação) e os candidatos que concorrem às vagas de indígenas (avaliação especial), deverão apresentar certidão administrativa emitida pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). O documento da autodeclaração como pessoa preta ou parda, em conformidade com a Lei nº 12.990/2014, será fornecido pelo Instituto AOCP.

3.6.3 O Instituto AOCP constituirá uma Banca examinadora para o procedimento de heteroidentificação e/ou avaliação especial com requisitos habilitantes, conforme determinado pela Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A Banca Examinadora será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos fenotípicos deste.

3.7 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação e/ou avaliação especial.

3.8 O procedimento de heteroidentificação e/ou avaliação especial, serão realizados eletronicamente. O Edital de convocação, onde constarão os prazos e normas para envio da documentação, será publicado oportunamente no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br
.

3.8.1 Não haverá segunda chamada para o preenchimento do formulário de participação, seja qual for o motivo alegado para justificar a ausência do candidato ao preenchimento do formulário do procedimento de heteroidentificação e/ou avaliação especial.

3.8.2 O não envio das fotos, documento e vídeo (quando for o caso) ou o indeferimento no procedimento de heteroidentificação (candidatos negros) ou avaliação especial (candidatos indígenas) acarretará a perda do direitoàs vagas reservadas aos candidatos negros ou indígenas.

3.9 Os candidatos convocados para o Procedimento de Heteroidentificação (candidatos negros) deverão enviar eletronicamente ao Instituto AOCP as fotos,documentos e vídeo para análise. Para tanto, os candidatos deverão:

(...)

3.9.1 Os arquivos contendo os documentos correspondentes para análise deverão estar nas extensões e dimensões a seguir:

a) os documentos e fotos devem estar na extensão JPG, JPEG, PNG ou PDF com o tamanho máximo de 20 MB (megabytes) por arquivo;

a.1) ao anexar documentos em PDF, o candidato deve atentar-se para que os mesmos não estejam protegidos por

senha, sendo este motivo passível de reprovação no procedimento de heteroidentificação;

b) o vídeo deve estar na extensão MP4, com o tamanho máximo de 50 MB (megabytes).

3.9.2 Para os documentos que tenham informações frente e verso, o candidato deverá anexar as duas imagens para análise.

3.9.3 As imagens dos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a análise da documentação com clareza.

3.9.4 É de inteira responsabilidade do candidato verificar se as imagens carregadas na tela de envio de documentos para o procedimento de heteroidentificação estão corretas. Não serão considerados e analisados os documentos que não pertencem ao candidato.

3.9.5 Não serão considerados e analisados os documentos que não pertencem ao candidato.

3.10 Padrões para Fotos e Vídeo:

3.10.1 As fotos que serão enviadas ao Instituto AOCP devem seguir o mesmo padrão das fotos de documentos oficiais, dessa forma, é necessário que algumas recomendações sejam seguidas:

a) que o fundo da foto seja em um fundo branco;

b) que o candidato esteja com a postura correta com a coluna bem alinhada;

c) não esteja cabeça baixa, nem de cabeça erguida;

d) que não esteja usando óculos, boné, touca e que não esteja sorrindo.

e) no caso de candidatos com cabelo comprido, a foto do perfil esquerdo deve estar com o cabelo atrás da orelha.

(...)

Dito isso, possível ver que o Edital em análise adotou o sistema misto de identificação, o qual compreende 2 (duas) formas distintas de verificação da condição de candidato negro, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação.

A respeito das citadas formas de verificação, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela validade de ambas, desde que sejam respeitados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

Vale citar trecho do julgamento em questão:

[...] 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. [...] (ADC nº 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, J. 8/6/2017, Dje 17/8/2017).

Corroborando ainda mais esse argumento, registro que a Suprema Corte, no julgamento da ADPF nº 186/DF, validou a política das cotas raciais para o ingresso em instituições públicas de ensino superior, oportunidade em que o Ministro Ricardo Lewandowski, registrou que:

[...] A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas – há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato. A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardo-preto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos [...] (ADPF nº 186, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, J. 26/4/2012, Dje. 20/10/2014).

Seguindo essa mesma lógica, no julgamento da ADC nº 41/DF, restou fixada a seguinte tese:
“É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.

No caso, verifico que após a autoidentificação, a comissão avaliadora concluiu que
“a banca recursal não identificou características fenotípicas que justificassem a classificação do candidato como pessoa negra. Foram observadas características como boca fina, cor de pele clara e cabelos lisos e finos, que não se enquadram nos fenótipos associados a pessoas pretas ou pardas, como nariz de base alargada, cabelos crespos ou encaracolados e lábios volumosos ”

Dessa forma, foram utilizados critérios inerentes ao aspecto fenótipo do recorrente, quais sejam, seu tom de pele, textura dos cabelos e fisionomia.

Assim, constato que a banca examinadora avaliou o candidato, ora agravado, de forma individualizada através de seu fenótipo, que compreende a reunião das características particulares ao indivíduo que podem ser visíveis ou detectáveis.

Assim, com base na fundamentação apresentada, deve ser negado provimento ao recurso, mantendo a decisão de origem que indeferiu a liminar.

Ante o exposto, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator, concluo por conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.